Tribunal: TJMT
Processo: 1021781-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021781-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ADERBAL BELLUSCI - CPF: 099.329.921-00 (AGRAVADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021781-15.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso

Agravado:
Aderbal Bellusci

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – BENS ÚTEIS À ATIVIDADE PROFISSIONAL – ART. 833, IV E V, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – BENS IMPENHORÁVEIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada
para o pagamento de obrigação alimentícia, ou, de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, situação não verificada na espécie.

O art. 833, do CPC, prevê o rol dos bens impenhoráveis, e conforme o disposto em seu inciso V, são impenhoráveis “
os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;”.

In casu, a agravante pretende a penhora dos bens que guarnecem o consultório odontológico do executado, especialmente o aparelho de Raio X, entretanto, o equipamento é da essência do exercício dessa profissão, sendo, portanto, impenhorável.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021781-15.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso

Agravado:
Aderbal Bellusci

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Aderbal Bellusci, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do beneficio previdenciário do executado, bem como dos bens que guarnecem seu consultório odontológico.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, ante a possibilidade de ser realizada a penhora de até 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do devedor. Segue sustentando, que a jurisprudência já admite que a impenhorabilidade da verba salarial, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, não pode ser compreendida de forma absoluta, devendo ser analisada por outras óticas. Alega ainda, ser possível a penhora de bens de trabalho do devedor que possuam alto valor agregado, como é o caso dos autos. Requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 149065697).

As informações foram prestadas (id. 149208324).

O agravado apresentou contraminuta (id. 152749686), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021781-15.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso

Agravado:
Aderbal Bellusci

V O T O

Extrai-se dos autos que a
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso requereu o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada contra Aderbal Bellusci, visando o recebimento de R$ 44.114,51 (quarenta e quatro mil, cento e quatorze reais e cinquenta e um centavos).

No decorrer do trâmite processual, a exequente apresentou manifestação, requerendo a expedição de oficio ao INSS, a fim de que fosse realizada a penhora de 30% dos proventos do executado, além da
expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção dos móveis que guarnecem o seu consultório odontológico.

A douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido, ante a natureza salarial do benefício do devedor e a impenhorabilidade dos itens necessários para o seu exercício profissional.

Contra essa decisão se insurge a agravante, aduzindo a
possibilidade de ser realizada a penhora de até 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do devedor. Segue sustentando, que a jurisprudência já admite que a impenhorabilidade da verba salarial, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, não pode ser compreendida de forma absoluta, devendo ser analisada por outras óticas. Alega ainda, ser possível a penhora de bens de trabalho do devedor que possuam alto valor agregado, como é o caso dos autos. Requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2o, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei)

In casu
, com a devida vênia, em que pese as alegações da agravante, entendo que a MMa Juíza agiu com o costumeiro acerto, haja vista que a pretensão da penhora de verba salarial afronta diretamente a regra destacada.

À vista disso, resta evidente a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, com exceção dos casos em que se busca liquidar débito oriundo de prestação alimentícia, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Desse modo, considerando que a lei processual não faz qualquer outro tipo de ressalva quanto à impenhorabilidade, não pode o intérprete restringir a garantia legal (da proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana), de modo a permitir a penhora sobre a aposentadoria do executado.

Acerca do mencionado dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona,
verbis
:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

1054 – negritei)

Destarte, a jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada
para o pagamento de obrigação alimentícia, ou de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, confira:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. ART. 833, IV, C/C O § 2°, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2°, do CPC/2015, quando se voltar: I)
para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida
; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.861.912/SP, 4a Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 12.12.2022 – grifei e negritei)

In casu
, verifico que não há como excepcionar a regra de impenhorabilidade da aposentadoria do agravado, tendo em vista que não se trata de obrigação alimentícia, tampouco restou demonstrado que o executado recebe valor superior a 50 salários mínimos, mormente considerando que a parte recebe mensalmente proventos de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), razão pela qual mantenho a decisão neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, é cediço que tanto na execução, quanto no cumprimento de sentença, a impenhorabilidade não se trata de regra, mas sim, de exceções previstas em lei, visando assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir o mínimo existencial.

Nesse passo, o art. 833, do CPC, prevê o rol dos bens impenhoráveis, e conforme o disposto em seu inciso V, são impenhoráveis
“
os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou
úteis ao exercício da profissão do executado
;”
.

À vista disso, basta que o bem seja útil ao exercício da profissão do executado para que seja considerado impenhorável.

In casu
, o agravante pretende a penhora dos bens que guarnecem o consultório odontológico do executado, especialmente o aparelho de Raio X, entretanto, o equipamento é da essência do exercício dessa profissão, sendo, portanto, impenhorável.

Nesse sentido, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO - PENHORA - IMÓVEL UTILIZADO COMO LOCAL DE TRABALHO - IMPENHORABILIDADE - LEI 8.009/90. RECURSO PROVIDO.

- O imóvel utilizado, por pessoa que exerce atividade de dentista, bem como
os instrumentos úteis ou necessários para o exercício da profissão, são bens absolutamente impenhoráveis, conforme dispõe o art. 833, V, do Código de Processo Civil
.

- Comprovado que o imóvel penhorado é o único bem de que dispõe a executada para a sua atividade laborativa, inviável a sua penhora.”
(TJMG, RAI n. 10000211977640001, 17a Câm. Cível, Rela. Desa. Aparecida Grossi, j. 23.11.2022 - negritei)

Assim, a manutenção da r. decisão é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023